Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexiste omissão quando a questão jurídica foi devidamente analisada no voto.
2. O magistrado não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, apresentando os motivos que dão suporte jurídico à sua conclusão.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.